Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-54.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706959-54.2017.8.07.0009 RECORRENTE: MANOEL DE OLIVEIRA GONÇALVES RECORRIDO: MARIA ZELITA DE OLIVEIRA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMODATO DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÕES ERIGIDAS DE BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO E DE INDENIZAÇÃO. LIMITAÇÃO. ÓBICE AO ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO. VALOR. LAUDO DE AVALIAÇÃO NÃO INFIRMADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. Em se tratando de construções erigidas por possuidor de boa-fé, cessado o comodato, assiste-lhe o direito de vê-las indenizadas, bem assim de reter o bem até o pagamento da indenização. No entanto, tal direito não é absoluto, ostentando, por outro lado, o comodante, a partir do momento em que cessou o comodato, o direito de compensar, no valor da indenização, os aluguéis devidos pelo uso do imóvel pelo ex-comodatário. Caso contrário, haveria enriquecimento imotivado do último. Precedentes. 2. Se a parte autora não logrou demonstrar porque o valor de avaliação teria sido equivocadamente atribuído pelo oficial de justiça às construções erigidas pela contraparte, há que remanescer hígido o laudo avaliativo homologado em juízo. 3. O valor da indenização pelas acessões erigidas deve sofrer correção monetária a partir da avaliação. No entanto, os juros de mora só passam a ser devidos a contar da intimação para cumprimento voluntário da obrigação. Precedente. 4. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 492 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de julgamento extra petita quanto à determinação de compensação entre o valor a ser indenizado pela parte recorrida, pelas benfeitorias do imóvel, com o valor dos alugueres devidos pelo insurgente pela posse de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento ao artigo 492 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, afastou a existência de julgamento extra petita, sob o fundamento de que: (...) analisando detidamente as razões recursais dos embargos de declaração, bem assim o acórdão embargado, não se evidencia a afirmada violação ao princípio da congruência, do que se conclui pela inexistência de nulidade do acórdão embargado. Com efeito, ao apelar, a autora-reconvinda sustentou ser improcedente o pedido reconvencional, eis que culminaria, por fim, na aquisição, pelo recorrido, da propriedade do terreno que ocupa de má-fé. Considerando que a apelação devolve ao tribunal toda a matéria impugnada, ao realizar novo exame sobre o pedido reconvencional, este órgão colegiado concluiu que a indenização definida na instância originária não equivaleria ao montante postulado, eis que, havendo posse de má-fé após a realização das acessões, devem ser abatidos, no valor a ser indenizado pelas construções, os aluguéis devidos pelo reconvinte pelo uso indevido do imóvel (ID 28161535). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a mencionada parte, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005